Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o art. 835, XII, do CPC que os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia são penhoráveis.
2. O art. 835, §1o do CPC estabelece que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.
3. O débito condominial possui natureza jurídica de obrigação propter rem, representando, portanto, dívida relativa ao próprio bem, o que atrai a exceção à impenhorabilidade.
4. Diante da interpretação sistemática do art. 833, I e 1o do CPC e do art. 6o-A, §5o, III e §6o da Lei n. 11.977/2009, é lícita a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida para pagamento de débito condominial.
5. Precedentes: REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; Acórdão 1771370, 07293242220238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso provido.